Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA DA SILVA LEITE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por ROGÉRIO DE LIMA SOUSA e THAÍS PEREIRA GOMES em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o processamento da reconvenção proposta pela ora agravante, que interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão recorrida, a fim de que a reconvenção seja admitida. É o breve relato. Decido. O presente recurso não deve ser admitido, uma vez que, a teor do que dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, a interposição de Agravo de Instrumento está adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas em seus treze incisos, bem como aos casos previstos em seu parágrafo único. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo (“numerus clausus”) disposto no precitado art. 1.015 do CPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não admite o processamento de reconvenção. No caso em apreço, o presente recurso volta-se contra decisão não sujeita à preclusão, tendo em vista que a questão relativa à admissão da reconvenção pode ser objeto de recurso de Apelação. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator